Tribunal: TJDFT
Processo: 0731379-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo 1.169/STJ. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que condenou o DF ao pagamento de valores relativos à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01/11/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença quando fundado em título coletivo genérico deve ser precedido de liquidação para apuração dos valores devidos.
4. No entanto, no presente caso, o título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o do CPC.
5. A sentença exequenda não se amolda ao Tema 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo.
6. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto.
2. O Tema 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Lei 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1772988; TJDFT, Acórdão 1920153; TJDFT, Acórdão 1830290.